Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Execução penal. Transferência definitiva do sentenciado para outra comarca.
1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado, que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
2 – Conquanto o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar se conveniente a transferência da execução, que está condicionada, entre outros, à existência de vagas e estabelecimentos adequados no estado para onde pretende ser transferido.
3 – Ordem denegada.